Tribunal: STF
Processo: Ext 947
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-14
Data de publicação: 2005-04-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. CRIME DE SEQUESTRO.
Código Penal brasileiro, art. 159; Código Penal paraguaio, art. 126.
 EXTRADITANDO PROCESSADO POR DELITO DIVERSO PELA JUSTIÇA BRASILEIRA.
 Lei 6.815/80, artigos 89, 90 e 67.
I. - Fatos delituosos
tipificados como crime na lei penal do Paraguai   Código Penal, art.
 126   e na lei penal brasileira, Código Penal brasileiro, art. 159.
 Satisfeita, destarte, a exigência da dupla tipicidade penal.
II.
- Pedido de extradição instruído com os documentos exigidos pelo
Estatuto dos Estrangeiros, Lei 6.815/80, art. 80.
III.- Vigora, na
 ordem jurídica brasileira, em tema de extradição, o sistema de
contenciosidade limitada, art. 85, § 1º, Lei 6.815/80. É dizer, a
defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de
forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição,
certo que a constitucionalidade desse dispositivo legal   § 1º do
art. 85   foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal: Ext
669/EEUU, Ministro Celso de Mello, RTJ 161/409; Ext 936/Itália,
Ministro Carlos Velloso, Plenário, 24.02.2005.
IV. - Inocorrência
de prescrição, quer pela lei brasileira, quer pela lei
estrangeira.
V. - Não impede a extradição a circunstância de ser o
extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Súmula
421-STF.
VI. - Extradição deferida, observando-se a ressalva
inscrita no art. 89 c/c os arts. 67 e 90 da Lei 6.815/80.